Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-22.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ENCARGO NÃO EXERCIDO COM LISURA. CONTAS REJEITADAS. SALDO POSITIVO EM FAVOR DO INTERDITADO APURADO EM PARECER TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A solidariedade é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3o, inciso I, da Constituição Federal - CF). É, também, princípio que rege as relações familiares. Nesse contexto, a solidariedade em família exige a proteção recíproca entre seus componentes, especialmente quando algum deles necessita de cuidados e atenção especiais. Em tais situações, caberá aos familiares mais próximos preservar os interesses do incapaz.
2. O Código Civil (CC) dispõe que incumbe ao curador administrar os bens do curatelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé (art. 1.741 c/c art. 1.774). É obrigação do curador a prestação de contas da administração dos bens do incapaz (arts. 1.755 a 1.757 c/c art. 1.781). Deve demonstrar o fiel cumprimento dos deveres inerentes ao exercício do encargo assumido. As contas devem ser prestadas de forma contábil: lançamento de créditos (receitas) e débitos (despesas ordinárias e extraordinárias).
2. Os demonstrativos mensais apresentados não discriminam cada comprovante de despesa; foram juntados de forma desorganizada e limitam-se a trazer valores globais para cada categoria de despesa.
3. O apelante foi instado a se manifestar diversas vezes ao longo do processo sobre as imprecisões e lacunas dos demonstrativos apresentados, porém manteve-se inerte.
4. Para a prestação de contas, é primordial a comprovação das despesas alegadas, haja vista que a administração do patrimônio alheio deve ser feita com prudência e lisura. Ainda que seja possível, em determinadas situações, a mitigação do rigor na apresentação de comprovantes de gastos, conforme as peculiaridades, não é o caso dos autos.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.